Tribunal: TJBA
Processo: 8002126-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002126-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE FELIX BRAGA DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
MARCOS RABELO LEITAO JUNIOR, DIOGO OLIVEIRA AMORIM

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo interno anterior, em razão de intempestividade, no curso de agravo de instrumento que discutia a concessão de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício na intimação da decisão anterior que ensejaria o reconhecimento da tempestividade do agravo interno interposto após o trânsito em julgado; e (ii) seria possível rediscutir a negativa de justiça gratuita já acobertada pelo trânsito em julgado.

III. Razões de decidir:

3. A certidão emitida pelo sistema PJe atesta, com fé pública, a regularidade da intimação e a fluência correta do prazo recursal, nos moldes da Lei n.º 11.419/2006.

4. A ausência de registro de leitura da publicação pelo patrono não configura nulidade do ato de comunicação.

5. As alegações de vício na intimação e erro na contagem do prazo não infirmam a presunção de validade da certidão judicial.

6. A negativa de gratuidade da justiça foi objeto de decisão transitada em julgado, sendo incabível a rediscussão no presente recurso.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico, nos moldes do art. 4.º da Lei n.º 11.419/2006, é válida e eficaz, ainda que não haja registro de leitura pelo advogado. 2. A ausência de demonstração objetiva de vício na publicação não afasta a presunção de regularidade do ato. 3. É incabível rediscutir decisão transitada em julgado sob o pretexto de nulidade na comunicação processual não comprovada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4.º e

6.º da Lei n.º 11.419/2006; arts. 98, 99, 1.021, 1.022 e 279.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8002126-95.2025.8.05.0000
, em que são agravantes,
ALEXANDRE FELIX BRAGA DE QUEIROZ e CARLA CRISTIANE SANTOS PASSOS QUEIROZ
e agravado
, ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça